Tribunal: TJDFT
Processo: 0713342-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713342-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO JOSE DA SILVA NETO AGRAVADO: ABREU MEDICOS ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Valendo-me do juízo de retratação, acolhendo as razões constantes do recurso de Agravo Interno (ID 63914997), revogo a decisão proferida por esta Relatoria em IDs 53753447 e 62980013, quando, na ocasião, foi declarada a intempestividade da apelação da parte autora. Ressalto que, em análise minuciosa dos autos, no sistema PJE 1a instância, cuida-se de hipótese de intimação dúplice da r. sentença. Em que pese a certidão em ID 147423247 (ID de primeira instância) tenha certificado a intimação realizada via Diário Eletrônico, com disponibilização ocorrida no dia 17/01/2025, houve, posteriormente, intimação via Sistema, conforme consta da aba expedientes, a seguir apresentada: Sentença (25754894) - Prioridade: Normal - ID do documento (146791137) PEDRO JOSE DA SILVA NETO Diário Eletrônico (16/01/2023 10:38:53) O sistema registrou ciência em 23/01/2023 00:00:00 Prazo: 15 dias 13/02/2023 23:59:59 (para manifestação) Nesse contexto, há que se considerar apenas a via Sistema, conforme entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. Lei no 11.419/2006. RECURSO REPETITIVO (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALENCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Cuida-se de agravo interno interposto em face à decisão que não conheceu apelação em razão de intempestividade. A decisão monocrática recorrida entendeu que deveria ser considerada a publicação da decisão no DJe para a contagem do prazo. 2.A questão foi tormentosa na jurisprudência, mas restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, quando se fixou a tese de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei no 11.419/2006, prevalecerá a intimação eletrônica (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021). 3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1951055, 0732339-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. RECURSO INTEMPESTIVO. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar, em caso de dupla intimação, por Diário Eletrônico e via PJe, qual prevalece para fins de verificação da tempestividade recursal. 2. Conforme entendimento do STJ, havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a intimação eletrônica prevista no art. 5o da Lei 11.419/2006. 3. A prevalência da intimação eletrônica se justifica porque o § 6o do mesmo artigo atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. 4. Considerando que a Apelação foi interposta no prazo da intimação eletrônica, ainda que haja duplicidade, esta deve prevalecer, logo, o recurso é tempestivo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1939428, 0735678-60.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Por todo o exposto, REVOGO a decisão agravada e declaro a tempestividade do recurso de apelação. Intimem-se as partes. Após, venham conclusos para julgamento do apelo. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 17:33:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora